Tribunal: TJDFT
Processo: 0737474-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737474-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: MAURI FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704880-77.2018.8.07.0006, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 167882597 dos autos originários): “Em sede de impugnação, a executada sustenta a impenhorabilidade do imóvel ao argumento de que o bem está reservado a parcelamento futuro não podendo ser desmembrado da matrícula-mãe de no 14.315. Pugna o credor pela manutenção da penhora sobre o imóvel. A Caesb e o Distrito Federal não possuem interesse no imóvel penhorado (ID. 140308495 e 163402630). DECIDO. Não prospera o argumento da impugnante de que se trata de área não individualizada, cuja destinação está atrelada ao projeto de parcelamento como um todo, sem possibilidade de destacamento. Consta que área está destinada a parcelamento futuro para fins de edificação de uma nova quadra habitacional, o que vai de encontro às alegações da impugnante de impossibilidade de desmembramento de uma nova matrícula. Ao revés, tais alegações apenas ratificam a possibilidade de um novo destacamento subsequente aensejar a criação de novas matrículas nos limites de extensão da área. O que não resulta, com isso, em qualquer ofensa ao artigo 1.331 do Código Civil. Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PARTE RESERVADA DE BEM IMÓVEL. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS MEIOS CAPAZES DE SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diante das peculiaridades do caso concreto, justifica-se a determinação de penhora sobre parcela reservada de imóvel, nos limites do quanto registrado na matrícula do bem, ainda que tal fração não constitua, por ora, matrícula individualizada, ante o claro e inequívoco propósito de a área servir para parcelamento futuro. 2 - Em se constatando a legalidade da penhora e, ao mesmo tempo, a ausência de outros meios igualmente eficazes para a satisfação do crédito, resta descabido o pleito de substituição da penhora sobre bem imóvel registral livre de ônus pertencente à parte Devedora. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1388396, 07294816320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, REJEITO a impugnação para manter a penhora sobre o imóvel. Operada a preclusão, intime-se o credor para promover a intimação do coproprietários FABIO STARACE FONSECA e sua mulher ELIANA GALESI FONSECA; PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO e sua mulher DOROTI MANCINI PINHEIRO; ESPÓLIO DELUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO; IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, marido LUIZ GONZAGA COIMBRA. A intimação do ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO dar-se-á em nome do inventariante Paulo Américo de Paiva Pinheiro”. Em suas razões recursais (ID 51017336), afirma que foi deferida a penhora do imóvel situado na fazenda Serandy, com área de terra de 4,3611 hectares, Planaltina – DF. Informa que a fazenda penhorada foi desapropriada em parte pelo Distrito Federal. Alega que até o presente momento não foi cumprido o decreto desapropriatório para delimitar a área e para desmembrá-la da matrícula-mãe. Menciona que o Distrito Federal e a Caesb são condôminos da área, ao lado dos demais herdeiros de Aureliano e Valeriano, juntamente com a ora agravante. Argumenta que há interesse público. Alega que, em razão de não ter sido desmembrada a parte pertencente ao ente público, fruto da desapropriação, o bem é impenhorável. Discorre sobre o princípio da menor onerosidade para o devedor e sobre a existência de outros bens passíveis de penhora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso para excluir da penhora a área da matrícula de n.o 9.216. A decisão de ID 51205206 determinou que o agravante juntasse comprovante do recolhimento do preparo. O agravante foi intimado, contudo permaneceu inerte, conforme certificado no ID 51960034. A decisão de ID 52025487 não conheceu do recurso. O agravante requer a reconsideração da decisão, pois alega que o preparo foi realizado na data da interposição do recurso. O comprovante do pagamento do preparo foi juntado no ID 54511809. É o relatório. Passo a decidir. Analisando detidamente os autos, verifico que o agravante juntou comprovante de ID 54511809, o qual demonstra que o preparo foi recolhido na data da interposição do recurso. Desse modo, revogo a decisão que não conheceu do recurso (ID 52025487), e passo a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer a alienação do imóvel. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam intimados os coproprietários do imóvel para prosseguimento dos atos de expropriação. Transcrevo, in verbis: “Diante do exposto, REJEITO a impugnação para manter a penhora sobre o imóvel. Operada a preclusão, intime-se o credor para promover a intimação do coproprietários FABIO STARACE FONSECA e sua mulher ELIANA GALESI FONSECA; PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO e sua mulher DOROTI MANCINI PINHEIRO; ESPÓLIO DELUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO; IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, marido LUIZ GONZAGA COIMBRA. A intimação do ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO dar-se-á em nome do inventariante Paulo Américo de Paiva Pinheiro.” Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá o prosseguimento com os atos expropriatórios do imóvel, até o julgamento do recurso. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, Revogo a decisão de ID 52025487 e conheço do recurso interposto. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora